Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-25.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016603-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 758.943.199-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – DISCUSSÃO DOS JUROS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição positiva, entrementes com assinatura de pessoa diversa, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1016603-25.2023.8.11.0041

APELANTE:
JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO BATISTA BENEDITO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1016603-25.2023.8.11.0041
)

ajuizada pelo Apelado
BANCO PAN S.A.
, onde acolheu o pedido constante na inicial,
declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Por fim, condenou o apelante em custas e despesas processuais, a quais foram, fixadas em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (Id. 177595196).

Em suas razões, verbera ausência da regular constituição em mora da recorrente, observado que o Aviso de Recebimento – AR, da notificação judicial, retornou com a informação
com assinatura de pessoa diversa
, havendo ausência da validade da intimação para constituí-lo em mora.

Verbera que as taxas pactuadas encontram-se abusivas, sustentando que “
no contrato em questão, foi fixado taxa de juros anual de 51,37%, conforme se verifica no Contrato de Financiamento (ID 117175310 autos originários). No mesmo período da contratação, OUTUBRO/2022, em contrapartida, a taxa média de juros do BACEN para a mesma modalidade de crédito (taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas Físicas – aquisição de veículos) era significativamente inferior, sendo o 1,76% ao mês e 21,12% ao ano, à taxa que fora fixada no contrato”.

Afiança
que se demonstrará aqui é que em decorrência das ilegalidades cobradas no contrato de financiamento pelo banco apelado, na forma do entendimento jurisprudencial atual, a parte recorrente NÃO SE ENCONTRA EM MORA, e sendo a mora o pré-requisito básico para a concessão da medida de busca e apreensão, esta deve ser revogada

Ao arremate, postula pela aplicação da penalidade de multa e de perdas e danos, argumentando que “
o art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 prevê uma multa em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento pelo devedor fiduciante nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis corresponde a 50% do valor originariamente financiado. Assim, em sendo o bem alienado a terceiro pela recorrida, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção da mesma, deve a mesma ser condenada ao pagamento da referida multa”.

Preparo recolhido – Id. 177610664.

Contrarrazões apresentadas no Id. 180462300, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023